Tribunal: STF
Processo: HC 73020
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA:  -  Direito  Penal  e  Processual  Penal.  Abuso de
autoridade  (art.  4.  da Lei  n.  4.898,  de  09.12.1965). Denuncia:
inepcia;  falta de base  no Inquerito policial.  Falta de justa causa
para a ação penal. "Habeas corpus".
1.         Atendidas as exigencias do art. 41 do C.P.Penal, repele-se
a alegação de inepcia da denuncia.
2.         Não e  possivel concluir-se  pela falta  de base desta nos
elementos  do  inquerito,  se  nem  todas  suas  pecas  se  encontram
reproduzidas nos autos do "H.C.".
3.         Não e  de ser  reconhecida, desde  logo, a  falta de justa
causa para a ação penal, se a denuncia descreve fato tipico, em tese,
com  invocação de elementos do inquerito, que só a instrução judicial
pode confirmar, ou não.
4.        "H.C." indeferido.